Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738742-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO ALENCAR PEREIRA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Diante da petição e documentos apresentados ao ID 24026203 pela apelada CEB Distribuição S. A., intime-se o apelante para tomar conhecimento e, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora